Tribunal: TJPA
Processo: 0899906-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899906-64.2022.8.14.0301

APELANTE: THAIS VEIGA MENEZES

APELADO: FRANCISCO SERGIO SALES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DEVIDAS A SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, procedimento de alvará judicial ajuizado com a finalidade de levantar créditos salariais de companheiro falecido, servidor do Banco Central do Brasil. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na inadequação da via eleita, em razão da existência de bens imóveis no acervo hereditário, determinando a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento de verbas salariais de servidor falecido por meio de alvará judicial, mesmo havendo bens imóveis no espólio; e (ii) estabelecer se a existência de outros herdeiros impede a adoção do procedimento simplificado com base na Lei nº 6.858/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º da Lei nº 6.858/1980 autoriza o levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular por seus dependentes previdenciários, desde que inexistam bens sujeitos a inventário.

4.

O art. 2º da referida lei condiciona a dispensa de inventário à inexistência de bens a partilhar, o que não se verifica no caso dos autos, dada a existência de bens imóveis.

5.

O art. 610 do CPC exige a instauração de inventário judicial ou extrajudicial nos casos em que houver bens a serem partilhados, vedando o processamento por simples alvará.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a via do alvará judicial é excepcional e não se aplica quando houver herdeiros diversos e acervo patrimonial sujeito a partilha.

7.

O fato de as verbas estarem em poder do ex-empregador não afasta a natureza sucessória do crédito e a exigência de regular processamento por inventário ou sobrepartilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de bens sujeitos a inventário inviabiliza a utilização do alvará judicial para levantamento de valores devidos ao falecido, ainda que se trate de verbas salariais.

2.

A via adequada para recebimento de tais créditos é o inventário ou arrolamento, especialmente quando há pluralidade de herdeiros e patrimônio a partilhar.

3.

A Lei nº 6.858/1980 aplica-se apenas a hipóteses excepcionais, em que não existam outros bens a serem inventariados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; CPC, art. 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1898415/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.03.2021;
STJ, REsp 1.537.010/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.12.2016, DJe 07.02.2017.

.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Thais Veiga Menezes Klautau contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do procedimento de Alvará Judicial ajuizado com o objetivo de levantamento de créditos salariais de seu companheiro falecido, Francisco Sérgio Sales Andrade, servidor do Banco Central do Brasil, falecido em 31 de março de 2021.

Na origem, a requerente pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores de natureza salarial devidos pelo ex-empregador do de cujus. O magistrado a quo, entretanto, entendeu pela inadequação da via eleita, ressaltando a impossibilidade jurídica do pedido diante da existência de bens imóveis no acervo hereditário. Assim, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de prévia abertura de inventário, arrolamento ou sobrepartilha.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a possibilidade de levantamento de créditos salariais independentemente da existência de inventário, com fundamento no art. 666 do CPC e na Lei nº 6.858/1980; (ii) a inaplicabilidade da exigência de declaração de inexistência de bens sujeitos a inventário para créditos de natureza salarial, por não se tratar de saldos bancários ou aplicações financeiras; e (iii) a desnecessidade de sobrepartilha ou inventário prévio, já que as verbas salariais encontram-se em poder do ex-empregador e são reguladas por legislação específica.

Ao final, requer a apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o provimento do recurso para cassar a sentença de extinção e o prosseguimento do feito, com a consequente expedição do alvará judicial.

Parecer do MPPA de Id. 16293032.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de Apelação interposta por Thais Veiga Menezes Klautau contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, procedimento de Alvará Judicial ajuizado para levantamento de créditos salariais do falecido Francisco Sérgio Sales Andrade, servidor do Banco Central do Brasil.

1. Da Justiça Gratuita

Inicialmente, registro que o benefício da gratuidade da justiça já havia sido deferido na origem. Ainda que não tivesse sido, bastaria a simples declaração de hipossuficiência da parte, conforme prevê o art. 99, §3º, do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, renovo o deferimento do benefício.

2. Do mérito

A controvérsia posta nos autos cinge-se em verificar a adequação do procedimento de alvará judicial para o levantamento de valores devidos ao falecido, a título de verbas salariais, pelo seu ex-empregador, o Banco Central do Brasil.

A apelante sustenta que tais verbas estão contempladas na Lei nº 6.858/80, cujo art. 1º prevê a possibilidade de pagamento de valores não recebidos em vida pelo titular diretamente a seus dependentes habilitados na Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O art. 2º da Lei nº 6.858/80 é claro ao dispor que, havendo bens sujeitos a inventário, como no caso dos autos, o levantamento de valores deve ocorrer no âmbito do inventário ou arrolamento, e não mediante simples alvará. A norma excepcional que dispensa a abertura de inventário destina-se exclusivamente a hipóteses em que não haja bens a partilhar, o que não corresponde à situação em análise.

O magistrado singular destacou, com acerto, a existência de bens imóveis no acervo hereditário do falecido, o que atrai a necessidade da abertura do inventário ou da sobrepartilha, conforme previsto no art. 610 do Código de Processo Civil. Isto, principalmente, considerando que no caso em comento, o requerimento sequer é assinado por todos os herdeiros do falecido.

Nesse contexto, não há falar em impossibilidade de acesso aos valores, mas apenas na exigência de que a via adequada seja observada, em respeito à regularidade processual da sucessão.

Ressalte-se que o entendimento firmado pela jurisprudência é pacífico no sentido de que a via do alvará é restrita e somente pode ser utilizada em hipóteses legalmente previstas, não sendo admitida quando houver acervo patrimonial sujeito à partilha:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
ALVARÁ JUDICIAL. SUCESSÕES. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS E DE BENS A INVENTARIAR. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 6.858/80. PRECEDENTES
. SUMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(STJ - REsp: 1898415 RO 2020/0254837-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO.

1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça.

2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros).

3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.

4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas.

5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.

6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ).

7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1.537.010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 15/12/2016, DJe 7/2/2017)

Desta forma, na hipótese dos autos, em que existentes outros bens a inventariar, bem como, outros herdeiros, não merece qualquer reforma a sentença guerreada.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que extinguiu o processo, porquanto inadequada a via eleita, devendo a apelante, querendo, promover o devido inventário ou sobrepartilha para levantamento dos valores pretendidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026